Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-56.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004617-56.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Uma vez adimplido os honorários sucumbenciais, conforme comprovante de ID: 43596119, julgo extinta a obrigação (ID: 36999837 - Pág. 1), com fundamento no art. 924, II, do CPC. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão de ID: 14273179 condenou o DF ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem custas, face à sucumbência do Distrito Federal e à isenção legal. Trasladem-se as peças necessárias para a respectiva execução (ExTiJu n. 015435-04.2007.8.07.0000), inclusive a certidão de trânsito em julgado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos à execução e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nestes autos. Brasília, 13 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador